Tribunal: TJDFT
Processo: 0000560-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0000560-09.2019.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. As partes foram intimadas para se manifestarem acerca da digitalização dos autos (ID 25578932). A Procuradoria Geral do DF Público não identificou desconformidade e informou não possuir interesse na retirada de peças do processo físico (ID 25845169). O Governador do Distrito Federal, apesar de não identificar discrepâncias na digitalização, resguardou-se ao direito requerer providências caso “posteriormente identifique alguma desconformidade no inteiro teor do processo” (ID 261650198). Nesse contexto, intimem-se as partes para se manifestarem acerca da petição de ID 261650198 e requererem o que for de direito. Brasília – DF, 04 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator